Tribunal: TJDFT
Processo: 0731244-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731244-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Outro em face da r. decisão (ID 164343694, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal e Outro, indeferiu o pedido de retificação de precatório. Nas razões recursais (ID 49545751), os Agravantes alegam, em síntese, que deve haver a separação dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença, com expedição de requisitórios distintos. Requereram a retificação do requisitório de ID 100959650, expedido em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n. 578.169.801-91, no valor de R$ 19.293,52, referente aos honorários da fase de conhecimento e a expedição de requisitório para pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença, em favor da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Em decisão liminar, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 49584216). Compulsando os autos de origem, verificou-se que os Agravantes já apresentaram petição em 20/4/2021 (ID 89393342, na origem) no mesmo teor do objeto do presente recurso, que foi indeferida por meio da decisão de ID 89335950, na origem, com o seguinte teor: "Em complementação às disposições constantes da Decisão de ID no 88360163, esclareço que, conforme entendimento fixado através do julgamento do IRDR 15, os requisitórios de pagamento deverão ser expedidos unicamente em nome do IPREV, não havendo fracionamento do valor a ser pago. Intime-se o exequente para apresentação de planilha atualizada do débito. Vista ao executado para manifestação em 05 (cinco) dias. Decorrido e não havendo impugnação acerca do valor, expeçam-se os requisitórios devidos" (grifou-se). Da referida decisão, não houve insurgência de qualquer das partes (ID 96299293, na origem). Ato contínuo, os autos foram enviados à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos (ID 99814863, na origem), seguido da expedição dos ofícios requisitórios em 20/8/2021 (IDs 100959651 e 100959650, na origem). Assim, ante a previsão contida no art. 10 do CPC/15 e considerando a possível preclusão, consoante art. 507 do CPC/15, intimem-se os Agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator